Tribunal: TJMT
Processo: 1012550-38.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO FERREIRA FRANCA - CPF: 452.357.831-15 (RECORRENTE), MAIQUE JONATAN CORDEIRO ZANATTA - CPF: 060.356.531-03 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA - CPF: 775.395.161-00 (ADVOGADO), L Z COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 11.696.196/0001-17 (RECORRIDO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1012550-38.2022.8.11.0040

Data do Julgamento:

02.06.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO

Recorrente(s):

ANTONIO ROBERTO FERREIRA FRANCA

Recorrido(s):

L Z COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PRODUTO ADQUIRIDO PELO RECORRENTE QUE POSTERIORMENTE FOI EXTRAVIADO – CONDENAÇÃO APENAS EM DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE – SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização em que o Recorrente ANTONIO ROBERTO FERREIRA FRANCA ajuizou demanda em face do Recorrido, em razão de extravio de um relógio no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Busca reparação por danos morais e materiais.

2.
Extrai-se dos autos que o autor comprou o relógio em estabelecimento comercial alheio aos autos, e quando levado para conserto na loja da reclamada, porém esta não o restituiu.

3
. Em audiência de conciliação, a reclamada ofertou acordo consistente no pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que foi negado pelo autor.

4
. Insurgência recursal da parte autora apenas no que tange à improcedência da indenização à título de danos morais.

5.
O fato de relógio ter sido extraviado na loja de consertos, por si só, não é causa de reparação de danos morais, sendo necessário que o ato ultrapasse o limite da razoabilidade, o que não restou demonstrado nos autos.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno o Recorrente ANTONIO ROBERTO FERREIRA FRANCA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023